Tribunal: TJMT
Processo: 1019785-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019785-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S):
ANTONIO WILSON PIMENTEL
AGRAVADO (S):
MARIA ALZENEIDE PORTO DO NASCIMENTO
Vistos etc.
Em suma, trata-se na origem de Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar” ajuizada por MARIA ALZENEIDE PORTO DO NASCIMENTO, ora agravada, contra WILSON PIMENTEL (VULGO “IRMÃO WILSON”), ora agravante, e OUTROS.
Pelo que se depreende da inicial, a parte requerente alegou que exerce posse mansa e pacífica sobre uma área de terras com 146,28 hectares, denominada “Sítio Ouro Fino”, o qual está situado dentro do denominado “Garimpo de Juruena”, afirmando que reside na área desde 2004, quando passou a conviver em união estável com o WILSON DEODATO FERREIRA, o qual já exercia posse sobre a área desde o ano de 1995, aproximadamente.
Informou que Sr. WILSON DEODATO exercia atividades de garimpo sobre a área e veio a falecer no dia 25/05/2014 e, desde então, a requerente passou a exercer posse exclusiva sobre a área.
Ponderou ainda que o requerido/agravante invadiu as terras da autora com maquinários e equipamentos destinados à extração de minério, tendo esta alertado que a área era de sua titularidade, bem como não poderia realizar atividade de mineração no local.
Afirmou que diante de tal informação, o requerido/agravante se retirou do local, no entanto, passados alguns dias, o mesmo retornou à área acompanhado de outros homens, iniciando escavações e represamentos à procura de ouro, tendo a requerente, em 28/06/2021, feito Boletim de Ocorrência acerca da situação, declarando que a invasão se deu no dia 12/06/2021, Conforme ID no 60515132 dos autos originários.
Denota-se ainda do feito principal que a liminar foi concedida em 26/07/2021 e devidamente cumprida em 27/10/2021.
Por outro lado, em seara de contestação e na inicial do presente agravo de instrumento, o requerido/agravante informa que em 14 de outubro do ano de 2019 adquiriu parte da área de terras, passando a ser o legitimo proprietário de 10 hectares adquiridas através de Contrato de Compra e Venda, advinda de uma área maior de 2.735,358 hectares, conforme comprova a Escritura Pública de Compra e Venda datada em 15/15/2009.
Pois bem
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos principais e ao presente recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto ao deferimento liminar para a reintegração da autora/agravada na posse do imóvel (área de terras com 146,28ha, denominada “Sítio Ouro Fino”, em Nova Bandeirantes/MT), em razão do cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC/15.
Ademais, pelo analisado nesta fase de cognição superficial, especialmente os documentos apresentados pela autora, a exemplo da “Inscrição no Cadastro Ambiental Rural, elaborado em 207, Memorial Descritivo (de 22/08/2016); Acordo de Autorização para Pesquisa de Minério junto à empresa Juruena Mineração Ltda (de 12/03/2018); Declaração de testemunha, com firma reconhecida em Cartório, informando que em 2004 a autora passou a residir com Wilson (já falecido) na área, plantando capim, criando galinhas, porcos e formando pomar; Boletim de Ocorrência; e fotografias (ID no 61433080 do feito principal), há fortes indícios de que a mesma se encontrava na posse da área há muitos anos.
Por outro lado, até prova em contrário, o agravante defende a propriedade sobre a área de 10 hectares, o que não é cabível em ação possessória, o que por si só macula a liminar recursal.
É cediço na vigência do Código Civil de 1916 (artigo 505) e no CPC/73 (artigo 923), havia possibilidade de discutir a posse com base na propriedade. Todavia, com a vigência dos atuais códigos não é mais possível tal discussão. Assim, no processo em que se discute a posse, somente a respeito dela se poderá tratar. Confira o artigo correspondente no novo CPC/15:
“Art. 557. Na dependência de ação possessória, é vedado, tanto ao autor como ao réu, propor a ação de reconhecimento de domínio”
Ademais, ainda que o agravante discutisse matéria sobre posse, a princípio, a probabilidade do seu direito não se faz presente, uma vez que inexistem provas que área de 10 hectares foi desmembrada da área de 2.735,358 hectares, o que seria de extrema necessidade, já que estamos falando de uma área adquirida equivalente a 275 vezes menor que a área maior.
Se não bastasse, pelo simples exame do “Auto de Reintegração de Posse”, denota-se da informação do Oficial de Justiça que aparentemente o imóvel estava abandonada, bem como os indícios demonstram que a área estava sendo devastada por garimpo, trazendo prejuízos imensuráveis para o meio ambiente, provavelmente realizado pelo agravante, já que os materiais que lá se encontravam eram de sua propriedade (ID no 68891259). Confira do “Auto de Reintegração:
Quanto ao perigo da demora, este é inverso, principalmente para o meio ambiente, e, consequentemente, para toda a população.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora